Tribunal: TJBA
Processo: 8019033-54.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019033-54.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES

APELADO: MARCOS VINICIUS ANDRADE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
Õ
ES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. ROUBO MAJORADO (ART. 157,
§2º
-
A,
I,
DO CÓDIGO PENAL). APELANTE
CONDENADO À
S
PENA
S
DE
0
7
(
S
E
TE
) ANOS E
0
9
(
NOVE
) M
ESES
E

10 (DEZ)
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E
MULTA,
CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

R
ECURSO DEFENSIVO.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA REDUTORA REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE
RECONHECIDA, PORÉM, INAPLICÁVEL EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ.

PEDIDO PARA DECOTE DO AUMENTO DE PENA POR USO ARMA DE FOGO.
I
NALBERGAMENTO
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO MEDIANTE A PALAVRA DA VÍTIMA. PERÍCIA PRESCINDÍVEL QUANDO A ARMA NÃO É APREENDIDA.

PLEITO DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.

INVIABILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA.
PRECEDENTES.

RECURSO MINISTERIAL. CONCURSO FORMAL.
QUANTUM DE AUMENTO.
MAIOR FRAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE
QUATRO

VÍTIMAS.
DOSIMETRIA DA PENA
MODIFICADA.
FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 1⁄4. PENA REDIMENSIONADA PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

PARECER DA D. P.
G.J.
PELO CONHECIMENTO
E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO DA DEFESA E CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL
.

A
PELO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO,
COM
REDIMENSIONA
MENTO DA PENA PARA 0
8
(
OITO
) ANOS E 0
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO
.

1.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS ANDRADE DE SOUZA
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, Dr.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de
0
7
(
s
ete
) anos
e

0
9
(
nove
) m
eses

e 10 (dez) dias
de reclusão,
em regime inicial
fechado

e
60
(
sessenta
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157,
§2º-A, inciso I

do CP (roubo majorado por
uso de arma de fogo
).

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a exordial acusatória que
no dia

29/07/2023, na localidade de Praia de Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, por volta das 19
h
:30
min
, o Denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas um relógio de pulso da marca Apple, cor grafite; um celular da marca MOTOROLA, modelo MOTO UNE, de cor branca, uma caixa de som, marca JBL, modelo 003, cor preta; um celular da marca Samsung, modelo S21 FE, cor preto, e um aparelho celular da marca IPHONE, modelo 11 Pro Max, de cor branca.

3
.
Consta ainda da denúncia que
após o assalto, as vítimas saíram em busca de uma viatura policial,
encontrando-a na
avenida Praia de Itapoan, Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas/BA,
oportunidade em que informaram aos policiais que
o réu poderia ser rastreado, pois estava na posse do relógio roubado d
e uma das vítimas
,
o qual
estaria sincronizado com o seu aparelho celular não roubado
.

4. Ato contínuo
, os policiais levaram as vítimas até o
local rastreado e localizaram
o acusado andando na rua.
Após a abordagem,
o denunciado indicou que os pertences roubados estavam no baú da motocicleta de cor branca p.p. FYW-2A89, a qual tinha a chave em seu poder.

5. Inconformado,
o réu i
nterpôs apelação

pugn
ando
pelo afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo,
o afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como a exclusão da indenização por danos morais.
De igual modo, o Parquet
recorreu da sentença condenatória
, postul
ando

a majoração da fração referente ao aumento de pena pelo concurso formal.

6. Destaco, a priori, que a materialidade e autoria delitivas evidenciadas em especial, pel
a APF nº38806/2023
,
Auto de Exibição e Apreensão,
autos de entrega,
além dos depoimentos testemunhais,
daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se à revisão da dosimetria das penas aplicadas.

7. Com relação ao pleito de aplicação da redutora pelo reconhecimento da atenuante por confissão,
a magistrada primeva destacou que, não obstante a presença da confissão espontânea, não seria aplicada
a redução prevista
, em virtude do disposto na Súmula 231/STJ, haja que a pena-base já se encontrava no patamar mínimo.

8. No que se refere ao requerimento para
exclusão do aumento da pena previsto no art. 157, § 2º, I, do CP
da majorante por porte de arma de fogo,
entende-se que a caracterização da majorante de emprego de arma de fogo ao crime de roubo prescinde da apreensão da referida arma, bastando a idoneidade e harmonia da palavra da vítima com os demais elementos de prova, como se verifica in casu.

9. A
indenização
por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso, sendo prescindível a indicação
d
o valor mínimo pretendido e instrução probatória. Isso porque o dano é considerado in re ipsa, ou seja, é presumido.

10. Com relação ao pleito ministerial,
a doutrina e a jurisprudência convencionaram adotar o seguinte critério quando da fixação da pena nas hipóteses d
o concurso formal de crimes: para dois crimes aplica-se um aumento de 1/6 (um sext
o), para três 1/5 (um quinto), para quatro 1⁄4 (um quarto), para cinco 1/3 (um terço), para seis ou mais 1/2 (metade). Assim, como o

réu
, com consciência e vontade, em um único evento criminoso, tentou subtrair bens de
quatro
vítimas distintas, entendo que melhor se adequa à espécie o aumento de 1/
4
(um q
uarto
).

11. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, pelo provimento parcial do recurso interposto pelo réu e total provimento do recurso interposto pelo Parquet.

A
PELO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO,
COM
REDIMENSIONA
MENTO DA PENA PARA 0
8
(
OITO
) ANOS E 0
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº

8019033-54.2023.8.05.0150
,
provenientes
da

1ª
Vara Criminal da Comarca de Lauro
de Freitas
/BA,
em que figuram
simultaneamente, como Apelante e Apelado

MARCOS VINÍCIUS ANDRADE DE SOUZA
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16